Tribunal: TJDFT
Processo: 0744864-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ABATIMENTOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SOLUÇÃO MAIS VANTAJOSA AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que declarou a nulidade da cláusula penal de 10%, determinou a retenção apenas da taxa de administração de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo e condenou à restituição dos valores pagos ao fundo comum por ocasião da contemplação da cota ou do encerramento do grupo, com correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir: 1) a forma de apuração da taxa de administração na hipótese de desistência do consorciado antes da contemplação; e 2) a validade da incidência da cláusula penal compensatória prevista em contrato de consórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor/apelado é destinatário final do serviço (crédito decorrente de contrato de consórcio), ao passo que a apelante/ré oferece o serviço ao mercado de consumo. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Assim, a solução da controvérsia se dá pela aplicação simultânea e coordenada - diálogo das fontes - entre o CDC (lei especial quanto aos sujeitos) e a Lei 11.795/2008 (lei especial quanto à matéria).
4. A Lei 11.795/2008 estabelece que a taxa de administração constitui a remuneração devida à administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o seu encerramento (art. 5o, §3o). A principal discussão quanto à taxa de administração diz respeito à imposição (ou não) de limite ao percentual estabelecido em contrato.
5. Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula 538, a qual sedimentou a referida discussão. O Enunciado dispõe que: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento” (REsp 1.114.604 e REsp 1.114.606). Todavia, a Corte não estabelece posicionamento quanto à possibilidade de redução ou devolução integral do valor da taxa de administração, em caso de desistência do consumidor.
6. A Lei de Consórcio prevê, de maneira genérica, a possibilidade da cobrança de cláusula penal: “É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.” (art. 10, § 5o). De outro lado, o Código de Defesa do Consumidor não proíbe a estipulação de multa a ser paga pelo consumidor tanto para hipótese de inadimplemento relativo (cláusula penal moratória) como para o inadimplemento absoluto, com a extinção do contrato (cláusula penal compensatória).
7. A jurisprudência em torno do tema - encargos aplicados em face de desistência do consumidor de grupo de consórcio - foi construída de forma fragmentada sem uma preocupação maior em verificar, ao final, o impacto financeiro de todos os encargos que são assumidos pelo consumidor.
8. Na prática, a situação do consumidor desistente de grupo de consórcio é extremamente onerosa e não encontra qualquer paralelo com outras situações de contratos que se prolongam no tempo. Em regra, como sanção pela desistência, aceita-se corretamente a imposição de cláusula penal compensatória com controle apenas do percentual. Esta solução também deve ser adotada para os grupos de consórcio, ou seja, a cláusula penal cumpre sua função de prefixação de perdas e danos. Afasta-se a incidência de qualquer outro encargo e se determina a devolução dentro de um prazo razoável de um ano para atender a interesse da coletividade do grupo.
9. Em outras palavras, o certo é aceitar a cláusula penal compensatória (multa) - em percentual não abusivo - com exclusividade para estabelecer prefixação de perdas e danos pelo inadimplemento do consumidor. Como consequência, impor a devolução da taxa de administração e demais títulos e em menor prazo para o consumidor desistente. A cláusula penal tem justamente o propósito de prefixar perdas e danos para evitar infindáveis debates sobre a exatidão do seu valor.
10. A disposição contratual é amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência. Em nenhuma outra área do mercado, há exigência de comprovação de prejuízo. A discussão se centra no percentual da cláusula, de modo a evitar excesso e enriquecimento sem causa, com respeito ao equilíbrio econômico (art. 51, IV, do CDC). O art. 53, § 2o, do CDC - que é único dispositivo da lei que expressamente se refere a sistema de consórcio - não afasta a possibilidade de instituição de cláusula penal a ser paga pelo consumidor: apenas se refere à necessidade de o desistente ou inadimplente ressarcir eventuais prejuízos causados ao grupo.
11. Assim, o mais correto é aceitar a fixação de cláusula penal compensatória com a função exclusiva de prefixação de perdas e danos e, consequentemente, vetar qualquer outro acréscimo a ser descontado dos valores a serem devolvidos ao consumidor, como taxa de administração, fundo de reserva ou seguro de vida. Com isso, prestigia-se a verdadeira essência da cláusula penal compensatória e não se cria uma sistemática de sanção diferenciada apenas para os contratos de consumo relacionado a sistema de consórcio. Ao Poder Judiciário cabe apenas controle sobre eventual abusividade do percentual da multa – a qual pode considerar o maior ou menor tempo de vínculo do consumidor ao grupo, entre outros aspectos.
12. Na hipótese, todavia, há peculiaridades: 1) o autor postulou a incidência proporcional da taxa de administração, sem requerer a substituição do encargo pela cláusula penal 2) a sentença afastou a aplicação da cláusula penal e manteve apenas o abatimento proporcional da taxa de administração. A taxa de administração fixada no contrato corresponde a 18%, enquanto a cláusula penal é de 10%, de modo que a manutenção do desconto da taxa de administração proporcional ao valor adimplido é mais favorável ao apelante.
13. Cumpre, contudo, ajustar a metodologia adotada pelo juízo de origem quanto ao cálculo da taxa de administração. Embora tenha reconhecido corretamente a incidência proporcional, a sentença promoveu a redução do próprio percentual contratual (18%) mediante fração correspondente ao tempo de permanência do consorciado (7/200), o que não está alinhado com a orientação jurisprudencial. A proporcionalidade deve incidir sobre o montante efetivamente pago pelo consorciado, e não sobre o percentual da taxa de administração. Em outras palavras, mantém-se o percentual contratual, com incidência apenas sobre os valores adimplidos. A sentença deve ser parcialmente reformada.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a taxa de administração incida sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado, mantidos os demais termos da sentença, sem majoração dos honorários advocatícios em razão do parcial provimento.
Legislação relevante: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 51, IV, e 53, § 2o. Lei no 11.795/2008, arts. 5o, § 3o, e 10, § 5o. Código de Processo Civil, art. 85, § 2o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2.080.976/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06/03/2023. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0728483-87.2024.8.07.0001, relator Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 27/08/2025. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0720023-77.2025.8.07.0001, relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25/02/2026. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0720779-05.2024.8.07.0007, relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025.